Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
3. Na espécie, os documentos apresentados indicam que o agravante aufere rendimentos incompatíveis com a concessão da benesse, não sendo as alegações trazidas suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais. Ademais, os extratos anexados comprovam que o recorrente realiza movimentação em suas contas em valor superior a cinco salários-mínimos.
4. Registre-se que a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica, na medida em que configuram débitos livre e unilateralmente contraídos, por meio dos quais, normalmente, o interessado recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.